Tribunal: TJDFT
Processo: 0750531-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de omissões no acórdão que rejeitou argumentos relativos à (i) prejudicialidade externa fundada em ação rescisória ajuizada paralelamente; (ii) inexigibilidade do título executivo por alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013; (iii) inconstitucionalidade da incidência da Taxa Selic sobre débitos da Fazenda Pública. O embargante sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente da tramitação de ação rescisória; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da inexigibilidade da obrigação por afronta ao Tema 864 do STF; e (iii) determinar se há omissão sobre a constitucionalidade da aplicação da Taxa Selic em débitos da Fazenda Pública e da Resolução CNJ no 303/2019.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de prejudicialidade externa, afastando a alegação com base no indeferimento da tutela de urgência na ação rescisória e na ausência de suspensão automática do cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC.4. Quanto à inexigibilidade do título, o julgado consignou que a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF, o que afasta a alegação de afronta à coisa julgada e à eficácia do título executivo.5. A aplicação do Tema 864 do STF foi considerada impertinente ao caso concreto, em razão da existência de previsão orçamentária na LOA e na LDO, conforme registrado no acórdão recorrido.6. Em relação à Taxa Selic, o acórdão embargado invocou a EC no 113/2021 e o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, afirmando que a correção dos valores devidos pela Fazenda Pública deve observar a regra da incidência única da Selic, conforme jurisprudência do TJDFT e do STF.7. A alegação de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 foi afastada com base na competência constitucional do CNJ, bem como na ausência de demonstração de violação ao princípio da isonomia ou aos demais princípios constitucionais invocados.8. As matérias suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, revelando-se o recurso como tentativa de reexame da causa e de viabilização do prequestionamento, o que não se coaduna com as hipóteses legais dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).9. Eventual necessidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos em lei, nos termos do art. 1.025 do CPC.IV. DISPOSITIVO10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 1.025; 313, V, “a”; 535, III, §§ 5o e 7o; 969. EC no 113/2021, art. 3o. Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF. TJDFT, Acórdão no 1951904.
(jp)